Tribunal: TJSP
Processo: 0017503-47.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em execução penal – Remição de pena – Os dias remidos pelo apenado por estudo ou por trabalho devem ser considerados como pena efetivamente cumprida – Inteligência do art. 128, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984, com a redação dada pela Lei n° 12.433, de 29 de julho de 2.011 – A mera subtração dos dias remidos do total das penas exequendas não é procedimento adequado à

Ementa:
Agravo em execução penal – Remição de pena – Os dias remidos pelo apenado por estudo ou por trabalho devem ser considerados como pena efetivamente cumprida – Inteligência do art. 128, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984, com a redação dada pela Lei n° 12.433, de 29 de julho de 2.011 – A mera subtração dos dias remidos do total das penas exequendas não é procedimento adequado à concretização do comando legal – Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000201431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0017503-47.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PRISCILA DE LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
agravo para determinar a reelaboração dos cálculos em sede de execução penal, em
estrita observância à exegese conferida pelo Col. Superior Tribunal de Justiça ao
disposto no art. 128, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0017503-47.2019.8.26.0041 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0017503-47.2019.8.26.0041
Agravante: PRISCILA DE LIMA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 23.425
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL REMIÇÃO DE PENA
OS DIAS REMIDOS PELO APENADO POR ESTUDO OU
POR TRABALHO DEVEM SER CONSIDERADOS COMO
PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA INTELIGÊNCIA DO
ART. 128, DA LEI N° 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1.984,
COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 12.433, DE 29 DE
JULHO DE 2.011
A MERA SUBTRAÇÃO DOS DIAS
REMIDOS DO TOTAL DAS PENAS EXEQUENDAS NÃO É
PROCEDIMENTO ADEQUADO À CONCRETIZAÇÃO DO
COMANDO LEGAL
PRECEDENTE DO C. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DECISÃO REFORMADA

RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por PRISCILA
DE LIMA contra a r. decisão de fls. 218/219, que, nos autos n°
0008999-23.2017.8.26.0041, declarou remidos 18 dias de sua pena,
em virtude do desempenho de atividade ressocializadora e
determinou a retificação dos cálculos de execução penal "sendo
certo que os dias remidos devem ser descontados do total da pena
privativa de liberdade em sua integralidade, o que refletirá nos lapsos
para concessão de benefícios de forma proporcional" (fl. 218/219).
Inconformada, recorre a reeducanda a fls.
01/06, pugnando, em síntese, seja determinada a retificação do
cálculo para que a remição declarada seja considerada como
pena efetivamente cumprida, para todos os fins, na forma do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0017503-47.2019.8.26.0041 -Voto no
3
artigo 128 da Lei 7210/84, método que deverá ser seguido nas
futuras atualizações dos cálculos.
O agravo foi contraminutado (fls. 236/238).
A r. decisão foi mantida (fl. 240).
A fls. 248/250 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral de Justiça manifestando-se, preliminarmente,
pelo não conhecimento do recurso por falta de interesse recursal,
e, no mérito, pelo provimento do agravo.
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
Nos termos do art. 128, da Lei n° 7.210, de 11
de julho de 1.984, com a redação que lhe foi conferida pela Lei n°
12.433, de 29 de junho de 2.011:
“O tempo remido será computado como pena
cumprida, para todos os efeitos”.
A inovação legislativa visou por termo à
controvérsia havida em âmbito jurisprudencial e doutrinário
acerca da possibilidade de se aproveitar a remição de pena para
outros fins que não só a abreviação do cumprimento da
reprimenda, como, por exemplo, para fins de cálculo relativos a
benefícios em sede de execução penal, restando sedimentado que
“o tempo remido deve ser somado ao tempo de pena cumprida”, e não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0017503-47.2019.8.26.0041 -Voto no
4
mais “abatido do total da pena aplicada”1.
O amplo aproveitamento da remição de pena
restou, portanto, positivado.
Conforme leciona Júlio Fabbrini Mirabete:
“Deve [o tempo remido] ser considerado, como
pena cumprida, para todos os efeitos legais [...] e não
simplesmente abatido do total da sanção aplicada”2.
Acerca do tema, confira-se a jurisprudência
pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO. CÁLCULO DOS DIAS REMIDOS.
DESCONTO DO TEMPO DE PENA A
CUMPRIR.
IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO
PREJUDICIAL
AO
APENADO.
TEMPO
DE
PENA
EFETIVAMENTE CUMPRIDO.
1. Os dias declarados remidos devem ser
computados como dias de pena efetivamente
cumpridos,
conforme
orientação
mais
favorável ao preso, adotada de forma pacífica
1 MARCÃO. Renato. In Lei de Execução Penal Anotada. Ed. Saraiva, 4a ed. pg. 342.
2 MIRABETE, JÚLIO FABBRINI. Execução Penal: comentários à Lei n° 7.210, de 11-7-1984.
JÚLIO FABBRINI MIRABETE , RENATO N. FABBRINI.12a ed. ver e atual. São Paulo: editora
Atlas, 2014. Pág. 596.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0017503-47.2019.8.26.0041 -Voto no
5
por esta Corte.
2. Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, a fim de determinar que
os dias declarados remidos sejam computados
como pena efetivamente cumprida.
(HC
236.101/SP,
Rel.
Ministro
CAMPOS
MARQUES
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA,
julgado em 16/10/2012, DJe 19/10/2012).
EXECUÇÃO
PENAL.
RECLAMAÇÃO.
REMIÇÃO.
CONTAGEM.
PENA
EFETIVAMENTE
CUMPRIDA.
ALEGADO
DESCUMPRIMENTO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
NÃO-OCORRÊNCIA.
PEDIDO
IMPROCEDENTE. CONCESSÃO DE HABEAS
CORPUS, DE OFÍCIO, PARA DETERMINAR
QUE
O
TEMPO
REMIDO
SEJA
COMPUTADO
COMO
PENA
EFETIVAMENTE CUMPRIDA.
1. A reclamação tem por finalidade preservar a
competência do Superior Tribunal de Justiça
ou garantir a autoridade de suas decisões,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0017503-47.2019.8.26.0041 -Voto no
6
sempre que haja indevida usurpação por parte
de
outros
órgãos
de
sua
competência
constitucional, nos termos do art. 105, I, f, da
Constituição Federal.
2. Não se verificando desrespeito à autoridade
de decisão emanada pelo Superior Tribunal de
Justiça, uma vez que o Tribunal de origem
realizou o julgamento do writ originário, deve-
se reconhecer a improcedência do pedido.
3. Conforme jurisprudência deste Superior
Tribunal, o tempo remido deve ser computado
como pena efetivamente cumprida.
4. Reclamação improcedente. Concessão de
habeas corpus, de ofício, para determinar que
os dias remidos pelo reclamante sejam
computados como pena efetivamente cumprida. (Rcl 2.800/SP, Rel. Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado
em 10/02/2010, DJe 23/03/2010
Julgado
noticiado no Informativo de Jurisprudência
n° 422 de 8 a 12 de fevereiro de 2.010).
No mesmo sentido são os recentes precedentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0017503-47.2019.8.26.0041 -Voto no
7
desta C. 2a Câmara de Direito Criminal:
Agravo em execução. Remição. Cálculo. Pena
cumprida. Segundo dispõe a lei, a remição será
computada como pena cumprida para todos os
efeitos, ou seja, inclusive para respectiva e
proporcional redução dos lapsos temporais
impostos a todos os institutos da execução
penal (TJSP; Agravo de Execução Penal
0006413-24.2018.8.26.0026; Relator (a): Sérgio
Mazina Martins; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 -
Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ; Data
do Julgamento: 18/02/2019; Data de Registro:
20/02/2019).
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Remição de
pena. O tempo remido deve ser considerado
como pena cumprida para fins do benefício
que se pleiteia em consonância com o disposto
no artigo 128 da LEP. Recurso não provido
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0000185-33.2018.8.26.0026;
Relator
(a): Alex
Zilenovski; Órgão Julgador: 2a Câmara de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0017503-47.2019.8.26.0041 -Voto no
8
Direito Criminal; Foro de Botucatu - 2a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2018;
Data de Registro: 13/12/2018)
A
insurgência
da
agravante
acerca
da
incorreção dos cálculos homologados pelo Juízo a quo derivam
diretamente
das
dificuldades
de
se
operacionalizar
a
possibilidade consagrada em lei de sobreposição temporal do
cumprimento de pena.
De fato, da exegese do art. 128, da Lei n° 7.210,
de 11 de julho de 1.984 verifica-se que o Legislador outorgou ao
condenado que se submeta à laborterapia ou se dedique aos
estudos o benefício de cumprir concomitantemente mais de um
lapso temporal de sua pena, a saber, o tempo em que se encontra
privado de sua liberdade de locomoção (cronologicamente
aferido) e o tempo calculado na forma da lei (judicialmente
aferido em decisão declaratória de remição).
Visando à operacionalização do comando
legal, o intérprete da lei deverá se pautar, necessariamente, pelas
seguintes premissas extraídas diretamente do ordenamento
jurídico pátrio: (i) Respeito à autoridade da coisa julgada art. 5°,
inciso XXXVI, da Constituição Federal; (ii) rigorosa adstrição ao
princípio da legalidade, sob pena de desvirtuamento da divisão
de Poderes estabelecida no art. 2°, da Constituição da República;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0017503-47.2019.8.26.0041 -Voto no
9
e (iii) natureza jurídica de pena cumprida do tempo remido, para
todos os efeitos art. 128, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984.
Os cálculos elaborados pelo Juízo a quo não se
fundam nas premissas elencadas.
De fato, ao se operar a subtração do tempo
remido do total da pena imposta à recorrente, a autoridade do
título executivo judicial exequendo seria violada, pois, de forma
transversa, o total da pena seria diminuído.
Se,
exemplificativamente,
foi
imposta
a
determinado condenado a pena de um ano e um mês de
reclusão, a remição de trinta dias eventualmente reconhecida não
tem o condão de diminuir trinta dias do total da pena que lhe foi
imposta (que passaria a totalizar apenas um ano, na hipótese em
comento).
Isso porque, o efetivo cumprimento de pena
não corresponde, ou jamais significou, a redução da condenação,
mas tão somente importa no decote do tempo restante para o seu
integral cumprimento.
O equívoco havido em se descontar a pena
remida do total da pena imposta se evidencia, por exemplo, ao se
apreciar os impactos que a mera subtração traz ao cálculo dos
benefícios cujo deferimento depende da observância de critério
objetivo-temporal,
os
quais
são
desproporcionalmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0017503-47.2019.8.26.0041 -Voto no
10
antecipados.
Indiretamente, e a pretexto de implementar o
disposto no art. 128, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984, o
Juízo a quo deferiu verdadeira comutação de pena não autorizada
por Decreto Presidencial, em ofensa ao disposto no art. 84, inciso
XII, e art. 2°, ambos da Constituição Federal.
Mais adequado ao atendimento do disposto no
art. 128, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 (e à integral
observância das premissas acima elencadas) é considerar que,
por ficção jurídica, o mesmo condenado da situação hipotética
acima tratada tenha iniciado o cumprimento de sua pena trinta
dias antes da data em que efetivamente iniciou, mantendo-se
para a liquidação da execução a base de cálculo correspondente
ao total de penas imposta em sentença condenatória transitada
em julgado.
Em síntese, é inadequada a subtração do
tempo remido do total de pena imposta ao reeducando.
Mostra-se mais consentâneo com a ordem
jurídica pátria (i) primeiramente efetuar os cálculos de liquidação
de penas considerando a dimensão total da reprimenda
exequenda para, (ii) após obtidas as frações relativas aos
benefícios incidentes em sede de execução penal, adiantar a data
da aquisição do respectivo direito na exata proporção dos dias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0017503-47.2019.8.26.0041 -Voto no
11
remidos.
Corroborando o entendimento que ora se
adota, confira-se: STJ, 5a Turma, HC n° 282702/SP. Rel. Min. Jorge
Mussi, DJ 24/06/2016.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo
para determinar a reelaboração dos cálculos em sede de execução
penal, em estrita observância à exegese conferida pelo Col.
Superior Tribunal de Justiça ao disposto no art. 128, da Lei n°
7.210, de 11 de julho de 1.984.
AMARO THOMÉ
RELATOR